Tribunal: STF
Processo: Rcl 72594
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Nav Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto/SP, na Reclamação Trabalhista n. 0010038-97.2023.5.15.0042, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987.



    A reclamante narra, em síntese, o seguinte:



    1. A presente reclamação constitucional é proposta contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Doc. 04 – Íntegra do processo), nos autos da reclamação trabalhista movida por Lucas Antônio Ferreira, em face da sua empregadora Lógica Segurança e Vigilância EIRELI e da NAV Brasil, estatal tomadora do serviço, pleiteando a rescisão indireta do contrato de trabalho, com o recebimento de verbas rescisórias, horas extraordinárias, intervalos intrajornada, adicional de periculosidade e indenização por danos morais, bem como responsabilização subsidiária da tomadora do serviço. 



    2. Em 28.08.2024, a NAV Brasil opôs embargos de declaração (Id. a997936) em face da r. sentença (Id. 5dcdfa), pelo qual demonstrou que faz jus ao reconhecimento das prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive o pagamento por meio de precatórios, com a consequente isenção da realização do depósito recursal e custas. 



    3. Entretanto, em 30.08.2024, a NAV Brasil teve seu pleito não acolhido pelo Juízo Reclamado na r. sentença de embargos de declaração (Id. e65d8d2), que não reconheceu a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil, nos seguintes termos: [...]



    4. Por oportuno, a NAV Brasil interpôs, na forma da lei, Recurso Ordinário (Id. 9057ee1) visando à reforma da sentença, a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos autorais e que seja reconhecida a si a aplicação das prerrogativas da Fazenda Pública, pendente de julgamento. Nesse sentido, a NAV Brasil efetuou a expropriação de numerários dos cofres públicos, a título de depósito judicial (Id. 5747545), no montante de R$ 5.000,00, além de arcar com o valor de R$ 100,00 referente às custas processuais (Id. e6497de), visando o não perecimento do seu direito (doc. 1, pp. 2-3 - sem os grifos do original).



    Sustenta que:



    12. O entendimento consolidado por esse Tribunal Constitucional, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, com efeito vinculante, estende o regime de precatórios às empresas públicas que (i) prestam serviço público essencial; (ii) de natureza não concorrencial; e (iii) sem intuito primário de lucro, gozam das prerrogativas da Fazenda Pública: [...]



    18. Conforme será demonstrado, a NAV Brasil é uma empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, o que atrai a incidência do regime constitucional de precatórios, conforme decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017) e repisado nas Reclamações Constitucionais nos 70.817/PR, 71.168/ES e 72.325/PR (Rel. Min. Alexandre de Moraes), ajuizadas por esta empresa pública NAV Brasil (doc. 1, pp. 5-7 – sem os grifos do original).



    Afirma que presta serviço público essencial, nestes termos:



    19. Ao contrário do afirmado pela decisão reclamada, somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, conforme estabelece o artigo 173, §1º, Inciso II, da CRFB/885. 



    20. A NAV Brasil é uma empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica (COMAER), criada com base na autorização legislativa constante da Lei nº 13.903/2019, em razão da cisão parcial da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO, e é dedicada à prestação de serviços de navegação aérea. 



    21. Como resultado da referida cisão, transferiu-se para a NAV Brasil a parcela do patrimônio da INFRAERO relacionado exclusivamente à prestação de serviços de navegação aérea, nos termos previstos no art. 3º, da Lei nº 13.903/2019: [...]



    22. De acordo com o art. 5º, de seu Estatuto Social, a “NAV Brasil tem por objeto social implementar, administrar, operar e explorar, industrial e comercialmente, a infraestrutura aeronáutica destinada à prestação de serviços de navegação aérea que lhe for atribuída pelo Comandante da Aeronáutica – Autoridade Aeronáutica”. 



    23. A prestação desse serviço público, sujeita a normas setoriais advindas do órgão regulador, decorre de disposição expressa do art. 21, da Constituição Federal, e do art. 8º, §6º, da Lei 11.182/2005: [...]



    24. Destaca-se, nesse sentido, a competência exclusiva da União para explorar a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária, tendo em vista o disposto no acima, da CRFB/88. 



    25. O art. 8º, da Lei 13.903/2019, por sua vez, prevê que: [...]



    26. Ademais, a Lei nº 7.783/1989, inciso X, com a redação dada pela Lei nº 13.903/2019, prevê que são considerados serviços essenciais o controle de tráfego aéreo e navegação aérea, exatamente o objeto social da NAV Brasil. 



    27. Veja, Excelência, todas as atividades desempenhadas por esta empresa são típicas do Estado, razão pela qual a NAV Brasil, nas dependências aeroportuárias em que opera, é a única que presta o serviço essencial de navegação aérea. Inexiste, dessa forma, concorrência. 



    28. Assim, é incontroverso que as atividades desempenhadas pela NAV Brasil são típicas de Estado (não prestando atividade econômica em sentido estrito), sendo essencial, por força de lei específica, de interesse estratégico à segurança nacional e, portanto, dirigido à coletividade (doc. 1, pp. 8-9 – sem os grifos do original).



    Aduz, ainda, que tem natureza não concorrencial e sem intuito primário de lucro:



    29. Conforme art. 6º, § 1º, da Lei nº 13.903/2019, o capital social da NAV Brasil pertence integralmente à União, não havendo, portanto, distribuição de lucros a acionistas privados. Veja-se: [...]



    30. Ademais, sendo a navegação aérea matéria sob reserva constitucional de alçada estatal, conforme art. 21, inciso XII, alínea “c”, da CRFB/88, poderá a União explorar a navegação aérea diretamente ou indiretamente, mediante utilização de instrumentos de descentralização administrativa. 



    31. Assim, a NAV Brasil executa e presta serviço público, mediante outorga da União Federal, a quem foi constitucionalmente deferido, em regime de monopólio, o encargo de explorar a navegação aérea, operando em regime de exclusividade nas dependências em que presta o serviço de navegação aérea, não havendo, portanto, risco ao equilíbrio concorrencial (doc. 1, pp. 9-10).



    Justifica o pedido liminar, sob os seguintes fundamentos:



    [...] caberá a concessão da tutela antecipada, pois, primeiramente, a NAV Brasil possui evidente probabilidade do direito, de modo que é pacífico na jurisprudência dessa e. Corte Constitucional que as empresas públicas prestadoras de serviço público essencial, exclusiva e não concorrencial são beneficiárias do regime constitucional dos precatórios. 



    51. Em segundo lugar, há claro perigo de dano, visto que, sem a suspensão da decisão reclamada, a NAV Brasil foi obrigada a recolher o depósito recursal e as custas processuais para interpor o recurso ordinário contra à sentença do processo trabalhista nº 0010038- 97.2023.5.15.0042. Isso implicou na utilização de verbas públicas destinadas ao pagamento de empregado público, sem a dispensa de comprovação de preparo recursal, por meio de depósito recursal e de recolhimento de custas processuais, o que resultou na transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, sem prévia autorização legislativa.



    52. Ademais, cumpre ressaltar que o processo trabalhista em questão está tramitando em fase recursal, de modo que, em não sendo suspensos os efeitos da decisão reclamada, determinando-se a aplicação liminar das prerrogativa de Fazenda Pública à NAV Brasil, na hipótese de necessidade de interposição de novos recursos, caso não realizado o pagamento do depósito recursal e das custas processuais, há o risco da inadmissibilidade recursal por deserção, o que causará grave prejuízo à NAV Brasil. 



    53. Cumpre destacar que a finalidade do depósito recursal trabalhista, previsto no art. 899, da CLT, é a garantia do juízo, ou seja, será utilizado para o pagamento em eventual condenação judicial. No entanto, como a NAV Brasil goza das prerrogativas da Fazenda Pública, eventual condenação judicial desta estatal se submete ao regime de precatórios, não sendo devido o depósito recursal. Além disso, a empresa pública tem o direito à isenção das custas processuais para fins de interposição de recurso na seara trabalhista, consoante DL 779/1969. Assim, os recolhimentos de depósitos recursais e custas processuais por ela realizados é inconstitucional (doc. 1, pp. 16-17 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    a) o julgamento imediato pelo rito monocrático do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para julgar procedente a Reclamação Constitucional para cassar a decisão reclamada, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões dessa E. Corte Suprema nos julgamentos das ADPFs n os 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante e reconhecendo o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil; 



    b) ou, em assim não entendendo, ad argumentandum, seja determinada, liminarmente, de forma monocrática, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0010038-97.2023.5.15.0042, em trâmite na 2ª Vara de Trabalho de Ribeirão Preto, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, determinando sua suspensão até o julgamento final da presente reclamação, reestabelecendo, assim, a autoridade das decisões dessa E. Corte Suprema nos julgamentos das ADPFs n os 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante; e seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública à NAV Brasil e pagamento do débito por precatórios ou requisição de pequeno valor, com a dispensa de novos recolhimentos de depósitos recursais e/ou judiciais ou pagamento de custas processuais, e a determinação da devolução dos depósitos recursais já realizados, bem como a isenção do recolhimento de custas processuais;



    [...]



    d) seja a presente Reclamação Constitucional julgada procedente, na forma do art. 992 do CPC e do art. 161, III e parágrafo único do RISTF, para cassar a decisão reclamada, em sede monocrática, reestabelecendo-se, assim, a autoridade das decisões dessa E. Corte Suprema nos julgamentos das ADPFs n os 275, 387, 437, 530, 556, 588, 789 e 987, com eficácia vinculante, e seja reconhecido o gozo de prerrogativas da Fazenda Pública pela NAV Brasil e o pagamento de eventual condenação por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor (doc. 1, pp. 18-19).



    É o relatório. Decido o pedido liminar.



    Em um exame inicial, próprio desta fase processual, entendo que o pedido de liminar deve ser parcialmente deferido.



    Transcrevo os acórdãos paradigmas que, segundo a reclamante, estariam em dissonância com a decisão impugnada:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019).



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2017).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes. 2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas. 3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). 4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 437/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 5/10/2020).



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ – EMATER PARÁ. JUSTIÇA DO TRABALHO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADOS PÚBLICOS. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. SISTEMA DE PRECATÓRIOS. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que empresa pública que atua na ordem econômica prestando serviços públicos próprios do Estado, sem intuito de lucratividade ou caráter concorrencial, equipara-se ao conceito de Fazenda Pública e demais entidades de direito público com assento no art. 100 da Constituição da República. Extrai-se da lei estadual instituidora da EMATER PARÁ ser esta compreensão jurisprudencial aplicável ao caso em questão, tendo em conta a função de assistência e extensão à consecução de política agrícola estadual. Precedentes: ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2018, e ADPF-MC 437, de relatoria da Ministra Rosa Weber, DJe 24.03.2017. 2. É inconstitucional o bloqueio de recursos públicos para o pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado público, por ofender o princípio da legalidade orçamentária, haja vista a impossibilidade de constrição judicial de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, por força de convênio e para finalidade específica legalmente definida. Precedente: ADPF 275, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, j. 17.10.2018. 3. Não procede o pleito de inviabilizar preventivamente o exercício jurisdicional de todo o aparato judicial trabalhista do Estado do Pará, a título de evitar novos bloqueios judiciais, pois essa determinação fugiria ao arquétipo constitucional, ao assumir como certa hipótese excepcionalíssima consistente em desrespeito ao sistema de precedentes. Mesmo nesse caso, a via da reclamação constitucional atenderia com mais eficácia e de forma mais proporcional o desiderato do Requerente. 4. Torna-se cabível proposta de conversão do referendo em medida cautelar em julgamento definitivo do mérito, quando a arguição já se encontre devidamente instruída, com informações definitivas do arguido e manifestações das instituições pertencentes às funções essenciais ao sistema de Justiça. Precedentes: ADPF 337, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, j. 17.10.2018; ADPF 413, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 21.06.2018; a ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2017; e a ADPF 190, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 27.04.2017. 5. Medida cautelar que se referenda, com prejuízo de agravo regimental interposto pelo Autor. Convertido em julgamento de mérito pelo Plenário, arguição de descumprimento de preceito fundamental a que se dá procedência (ADPF 530 MC-Ref/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/12/2020).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes. 2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes. 3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes. 4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN (ADPF 556/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 6/3/2020).



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado da Paraíba contra decisões judiciais do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região que determinaram o bloqueio, penhora e liberação de valores da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP/PB para o pagamento de indenizações trabalhistas, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos Poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Carmen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Companhia Estadual de Habitação Popular – CEHAP-PB ao regime constitucional de precatórios (ADPF 588/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/5/2021).



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios (ADPF 789/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 8/9/2021).



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI nº 17.731 DE 2022 do município de são paulo . DIRETRIZES GERAIS PARA A PRORROGAÇÃO E RELICITAÇÃO DE CONTRATOS DE PARCERIA ENTRE MUNICÍPIO E INICIATIVA PRIVADA. 1. Constitucionalidade formal. Tramitação de projeto de lei em regime de urgência. Questão interna corporis. Precedentes. 2. Diretrizes gerais para a prorrogação e relicitação dos contratos de parceria entre o Município e iniciativa privada. Discricionariedade da Administração Municipal. Possibilidade. 3. Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental conhecidas e julgadas improcedentes (ADPF 971/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 2/8/2023).



    A decisão reclamada, por seu turno, tem o seguinte teor:



    [...] a reclamada NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL é entidade integrante da administração indireta, com personalidade jurídica de direito privado, ou seja, o regime jurídico é o mesmo das empresas privadas, embora devendo observância aos princípios administrativos em casos específicos. 



    Note-se que a lei autorizadora da criação da reclamada (Lei 13.903/2019) assim dispôs acerca dos recursos que a sustentam: [...]



    Portanto, da leitura deste dispositivo, conclui-se que há efetiva exploração de atividade econômica, pois conta com fontes de renda diversas, inclusive exploração de juros e rendas. 



    Assim sendo, indevida a extensão à reclamada NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL das prerrogativas da Fazenda Pública, na forma do art. 173 da Constituição Federal. 



    Ademais, a reclamada NAV BRASIL SERVICOS DE NAVEGACAO AEREA S.A. - NAV BRASIL não se enquadra em qualquer situação prevista no Decreto nº 779/69. 



    Não acolho (doc. 30, pp. 3-4).



    Como se vê, a decisão impugnada negou à reclamante os benefícios conferidos à Fazenda Pública, tendo em vista que ela “é entidade integrante da administração indireta, com personalidade jurídica de direito privado, ou seja, o regime jurídico é o mesmo das empresas privadas, embora devendo observância aos princípios administrativos em casos específicos”. Ademais, consignou que: “há efetiva exploração de atividade econômica, pois conta com fontes de renda diversas, inclusive exploração de juros e rendas”.



    No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial, conforme precedentes elencados nesta reclamatória.



    Ademais, os atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial, afrontam aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988).



    Outrossim, há que se considerar que o Supremo Tribunal também já firmou entendimento pacífico no sentido de que a Infraero deve observar o regime de precatórios. Veja-se:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INFRAERO: EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. ATIVIDADE NÃO CONCORRENCIAL. SUBMISSÃO AO RITO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RE 1.476.443 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/5/2024).



    Por tais razões, o Ministro Alexandre de Morais, ao julgar as Rcls 71.168/ES e 70.817/PR, propostas pela mesma reclamante, julgou procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão da condenação judicial da Reclamante ao regime constitucional dos precatórios. 



    Posto isso, defiro parcialmente o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e do processo executório contra a reclamante até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 2ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.



    Requisitem-se as informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se o beneficiário do ato impugnado, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator